Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736112-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO DE BRITO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na Ação de Execução Fiscal n. 0706235-19.2023.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor de PAULO DE BRITO OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 204266597 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de citação do executado por edital, ressaltando que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do executado. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais não exige maiores formalidades para a citação editalícia do executado, prevendo, em seu inciso II, que se o aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita diretamente por oficial de justiça ou por edital. Assevera que, nos termos da Súmula 414/STJ, é permitida a citação por edital, desde que tenha havido prévia tentativa de cumprimento da diligência por outros meios (Correios e Oficial de Justiça). Aduz que, na execução originária, foram realizadas as diligências para citação do executado, via postal e via oficial de justiça, em 4 (quatro) endereços, as quais restaram infrutíferas. Pondera que não há dúvidas de que o executado se encontra em local incerto e não sabido. Ao final, o agravante postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão vergastada, para que seja determinada a citação por edital da parte executada. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024 às 09:58:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora